Tribunal: TJES
Processo: 0022359-14.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022359-14.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de descontos em benefício previdenciário originados de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato por ausência de prova da sua autenticidade, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A consumidora apela pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e a restituição em dobro do indébito. A instituição financeira, por sua vez, recorre sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a contratação de empréstimo consignado quando a consumidora impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual e a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprová-la; (ii) a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configura dano moral
in re ipsa
; (iii) o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, conforme o disposto no art. 429, II, do Código de Processo Civil e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.061. A inércia da parte em produzir a prova pericial grafotécnica necessária à comprovação da autenticidade do pacto conduz ao reconhecimento de sua invalidade.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade civil decorre do risco do empreendimento, nos termos do enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A privação de parte de verba de natureza alimentar, em razão de descontos mensais decorrentes de contratação fraudulenta, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando o dever de indenizar. O valor da indenização deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função pedagógica e repressiva da medida, justificando-se a sua majoração quando arbitrado em patamar inferior aos parâmetros adotados em casos análogos.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às cobranças indevidas posteriores a 30 de março de 2021, independentemente da comprovação de má-fé. Para os descontos efetuados antes desse marco temporal, a restituição deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação da instituição financeira conhecido e desprovido.

10. Recurso de apelação da consumidora conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação a título de danos morais. Consectários legais da condenação alterados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022359-14.2020.8.08.0011

APELANTE/APELADA: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA

APELADO/APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Em razão da prejudicialidade, passo, prefacialmente, à apreciação das alegações recursais apresentadas pelo Requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Conforme delineado, a instituição financeira ora Recorrente sustenta a legalidade do negócio jurídico representado pelo contrato de empréstimo consignado apresentado nos presentes autos, que teria alicerçado a concessão de crédito à Requerente, mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Em que pese as alegações recursais, entendo não merecer acolhida a pretensão de reforma da sentença neste tocante, porquanto os elementos de convicção constantes dos autos dão suporte à tese autoral de inexistência de contratação.

Depreende-se dos autos que a Autora nega a existência da relação jurídica e, de forma específica, impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira, reiterando sua posição em réplica e em seu depoimento pessoal.

Com a impugnação da autenticidade, o ônus de provar a veracidade da assinatura foi corretamente atribuído à parte que produziu o documento, no caso, o banco réu, conforme dispõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil. Tal encargo foi, ademais, reforçado pela decisão saneadora que inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações da consumidora.

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Não obstante, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. A despeito de a Autora ter expressamente requerido a apresentação da via original do contrato para a realização de perícia grafotécnica, a instituição financeira quedou-se inerte, deixando de produzir a prova técnica essencial para a elucidação da controvérsia, limitando-se a pleitear tão somente o depoimento pessoal da Requerente e a expedição de ofício ao Bradesco para fornecimento do extrato da conta-corrente da parte requerente.

Nesse cenário, a conclusão ínsita à invalidade do pacto decorre da aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, sendo imperioso considerar que, por não restar demonstrada a autenticidade do documento que embasa a dívida, este perde sua força probatória, nos termos do art. 428, I, do CPC.

À luz de tais fundamentos, deve ser mantida a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes.

Mantida a premissa fática e jurídica da nulidade da contratação, cumpre apreciar os reflexos dela decorrente, ou seja, da existência e quantificação dos danos morais.

Consoante cediço, as fraudes bancárias consistem em hipóteses de fortuito interno, inerentes às atividades das instituições financeiras, de modo que devem as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude, sob pena de responder pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Ressalto que o citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, cujo teor preceitua que: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

E diante do referido contexto, esta Egrégia Corte já entendeu pela configuração do dano moral em casos similares. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA. 1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada; 2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”. 3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466); 4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00; 6. Conhecido e desprovido o recurso do Banco do Brasil. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Denilson Gomes Lima. (TJES. Apelação Cível n. 5007353-42.2021.8.08.0011, Relatora: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2024).

No caso em tela, a conduta perpetrada pelo Réu, ao proceder ao depósito indevido do valor do empréstimo, sem a comprovada solicitação e autorização, gerou transtornos ao consumidor, que precisou empenhar esforços para reverter a situação. O abalo experimentado decorre da perplexidade e da preocupação vivenciadas pelo consumidor ao perceber a contratação indevida e o comprometimento de parte de seu benefício previdenciário, destinado à sua subsistência, por descontos indevidos, sendo inegável que tais fatos extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos e atingem a esfera da personalidade da parte lesada.

Deste modo, deve ser mantida a responsabilização do Requerido pelos danos morais causados.

No que concerne ao valor estipulado, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e os parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência.

Tomando por base tais parâmetros, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto em que o valor arbitrado não se coaduna com os montantes hodiernamente estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, apresentando-se aquém.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 2.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº. 5003379-37.2021.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 18.03.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº. 5005914-59.2022.8.08.0011, Relatora: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04.09.2023)

Nesta medida, entendo merecer acolhida a pretensão recursal deduzida pela Requerente a fim de majorar o montante arbitrado na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à repetição de indébito, a sentença determinou a restituição na forma simples, por não vislumbrar má-fé da instituição financeira.

No que concerne à repetição em dobro dos valores, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os pagamentos efetivamente realizados após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada a má-fé do fornecedor de serviço.

No caso vertente, a decisão liminar que proibiu os descontos nos proventos da parte autora foi proferida em 18.12.2020 (fls. 28/29), portanto, antes mesmo do marco temporal da modulação, não havendo nos autos informação de que tenha havido cobranças no período posterior.

Deste modo, deve prevalecer a restituição de forma simples determinada na sentença.

Por fim, necessária, ainda, a correção
ex officio
– por se tratar de matéria de ordem pública – da sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária da condenação por dano moral, que deverá observar, em relação à correção monetária, a data do arbitramento e a data da citação em relação aos juros de mora, aplicando-se o disposto nos artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e lhe nego provimento. Conheço do recurso de apelação interposto por MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA e lhe dou parcial provimento para majorar a condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Altero,
ex officio
, os consectários da condenação, na forma delineada.

Em consequência, majoro o honorários advocatícios sucumbenciais imputados ao Requerido de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões